Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-63.2013.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005877-63.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Wesley Andrade Tardim (APELADO), MARLI GONCALVES ANDRADE - CPF: 003.071.881-32 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY ANDRADE TARDIM (APELADO), MARLI GONCALVES ANDRADE - CPF: 003.071.881-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CIRURGIA DE FACECTOMIA + VITRECTOMIA ANTERIOR e COLOCAÇÃO DE ANEL INTRA CAPSULAR – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO.

1.É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

2.A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0005877-63.2013.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: WESLEY ANDRADE TARDIM (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela específica, proposta por

WESLEY ANDRADE TARDIM, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta,
que julgou a procedente a ação,
para tornar definitiva a liminar (apenas revogando a parte que fixou a multa diária), CONDENANDO os requeridos a promoverem, junto ao Sistema Único de Saúde ou em estabelecimento privado, ás suas expensas, o tratamento adequado ao autor, consistente na realização do procedimento cirúrgico denominado FACECTOMIA + VITRECTOMIA ANTERIOR e COLOCAÇÃO DE ANEL INTRA CAPSULAR.

Houve a condenação do Município de Alta Floresta no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É relatado na inicial que,
o
autor sofreu acidente e teve lesão no olho direito no mês de Maio de 2013, com diagnóstico de catarata subluxada traumática, necessitando, com urgência, de cirurgia de facectomia + Vitrectomia anterior e colocação de anel intra capsular, conforme relatório médico.

Relata-se, ainda, que
o paciente encontra-se devidamente regulado, e que o procedimento deve ser providenciado com urgência, conforme relatório médico e encaminhamento do Dr. Lucio Matsumoto, CRM/MT 3179, bem como

que o autor é adolescente e está tendo várias dificuldades em razão dos problemas na visão.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu primeiro parecer, disponível no ID n. 77833137, relatou que não há relatório médico do especialista, ou qualquer solicitação do procedimento junto ao processo, assim fica prejudicada a avaliação quanto a indicação e urgência do procedimento solicitado, e em seu segundo parecer, disponível no ID n. 7833144, relatou que a cirurgia de vitrectomia é o tratamento indicado, bem como que há urgência na realização do procedimento, tendo em vista o risco de perda definitiva da visão do olho afetado, quando maior é a demora na correção do agravo.

A liminar foi deferida na decisão disponível no ID n. 7833146, deferindo a tutela de urgência antecipada para compelir os Requeridos a providenciarem o procedimento cirúrgico cabível ao caso clínico apresentado, no caso a cirurgia de facectomia + vitrectomia anterior e colocação de anel intra capsular.

A Defensoria Pública, na petição disponível no ID n. 7833261 informou o não cumprimento da liminar pelos Requeridos, bem como solicitou o bloqueio das verbas públicas no valor de R$ 9.000 (nove mil reais), conforme orçamento disponível no ID n. 7833262.

O magistrado singular, em sede de sentença, determinou o bloqueio de R$ 9.000,00 (nove mil reais) nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

Consta nos autos o Ofício n. 4194/2014 da Secretaria de Estado de Saúde, disponível no ID n. 7833298, o qual informa que o paciente realizou a cirurgia em 27.5.2014, com o Dr. Orivaldo Nunes.

O Município de Alta Floresta interpôs recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, por entender serem indevidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n. 8595069, manifestou-se pelo
provimento do recurso, para excluir a condenação de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista que o valor da cirurgia pleiteada e concedida é inferior a 100 (cem) salários mínimos, conforme determina o artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019